Tribunal: TJES
Processo: 0000968-23.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000968-23.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000968-23.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, os policiais responsáveis pela ocorrência foram unânimes em relatar terem visto o suspeito com uma arma, a qual dispensou, ao perceber a aproximação da guarnição. Nenhum deles afirmou ter visto o acusado portar ou dispensar a sacola contendo drogas e munições, a qual fora apreendida em local próximo, durante as buscas à arma dispensada.

2. Preserva-se a percepção do Juízo de origem, quanto à insuficiência das provas, motivo pelo qual a pretensão recursal condenatória não merece prosperar.

3. Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000968-23.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (Dr. José Augusto Farias de Souza) (
link
no Id. 6276053, pp. 231-233), por meio da qual fora julgada
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando-se
o réu pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, contudo,
absolvendo
-o
da imputação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 07 de fevereiro de 2016, por volta da 01 hora, na Rua Gonçalves Dias, Bairro Boa Vista II, Vila Velha, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, bem como portava 01 (um) revólver, calibre .38 Special, com cinco munições, além de 47 (quarenta e sete) munições de arma de fogo .380 ACP.

Devidamente processado, o réu fora
a
bsolvido
das acusações pela prática do crime de tráfico de drogas, mas
condenado
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A pretensão recursal reside no pleito condenatório do crime de
tráfico de drogas
, estando a
materialidade
devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 41-47), pelo Auto de Apreensão (p. 25) e pelo Laudo Químico Definitivo (pp. 205), por meio do qual foi constatada a apreensão de
56
(
cinquenta e seis
)
pinos de cocaína
, com massa total de
47
,
7
g (
quarenta e sete
gramas e
sete
decigramas).

Em relação à
autoria
, observa-se que o réu somente confessou o porte da arma de fogo por ele dispensada, negando responsabilidade sobre as drogas e munições apreendidas no meio dos arbustos.

Nesse sentido, os policiais responsáveis pela ocorrência foram unânimes em relatar terem visto o suspeito com uma arma, a qual dispensou, ao perceber a aproximação da guarnição.
Nenhum deles afirmou ter visto o acusado portar ou dispensar a sacola
contendo drogas e munições
, a qual
fora
apreendida
em local próximo,
durante as buscas
à arma dispensada
.

Dessa forma, por mais que as drogas e a arma tenham sido encontradas em locais próximos (arbustos), e, ainda que seja possível que o apelante também fosse o responsável pelas drogas e pelas munições, os autos não conferem certeza quanto a essa responsabilidade, ainda mais porque os policiais também relataram que, quando se aproximaram, havia outras pessoas, as quais avisaram o suspeito da presença dos policiais.

Dessa forma, preservo a percepção do Juízo de origem, quanto à insuficiência das provas, motivo pelo qual a pretensão recursal condenatória
não merece prosperar.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr.
Ramon Coelho Almeida
, OAB/ES nº
17.954
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso